Tribunal: TJES
Processo: 5000945-92.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-92.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MILVANE PEREIRA NOVAIS e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5000945-92.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MILVANE PEREIRA NOVAIS, LUCIO FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: ARIANA TOLEDO DE AGUIAR - MG221805, CLAUDIA LUZ VIDAL - MG103690
Advogado do(a) IMPETRANTE: ARIANA TOLEDO DE AGUIAR - MG221805

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO. PECULATO-DESVIO. MEDIDA ASSECURATÓRIA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE DIREITOS SOBRE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL RURAL. CABIMENTO DA VIA ELEITA. LEGALIDADE DA DECISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Milvane Pereira Novais e Lúcio Flávio Pinto de Oliveira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, nos autos de inquérito policial para apuração do crime de peculato, determinou o sequestro e bloqueio de direitos, benfeitorias e da Concessão de Uso de imóvel rural vinculado à reforma agrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade da decisão que determinou a constrição patrimonial sobre direitos de concessão de uso de imóvel rural de investigados; (ii) determinar a possibilidade de utilização do mandado de segurança para compelir o Poder Judiciário a ampliar o escopo subjetivo de investigação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar decisão que impõe restrições cautelares patrimoniais em inquérito policial, por não possuir tal ato caráter definitivo ou equiparado a definitivo para fins de apelação.

A existência de extratos bancários, comprovantes de transferências via PIX para contas pessoais dos investigados e a confissão extrajudicial da impetrante Milvane Pereira Novais configuram indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de peculato-desvio.

O Código de Processo Penal prevê, no art. 134, a incidência de medidas assecuratórias sobre bens de origem lícita para garantir a reparação do dano decorrente do delito e a eficácia de futura sentença condenatória.

A constrição sobre direitos, benfeitorias e concessão de uso, sem atingir a posse direta ou impedir a utilização do imóvel, não viola o direito à moradia, servindo apenas para evitar a dilapidação patrimonial e a transferência de direitos a terceiros.

A análise da caracterização do imóvel como bem de família e a aferição detalhada da proporcionalidade da medida demandam dilação probatória e cognição exauriente, procedimentos incompatíveis com a natureza do mandado de segurança.

O mandado de segurança não se presta para determinar o redirecionamento ou a ampliação da atividade investigativa contra terceiros, sob pena de indevida ingerência no sistema acusatório e nas atribuições da autoridade policial e do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

É lícita a determinação de bloqueio de direitos de concessão de uso de imóvel rural quando presentes indícios de autoria e materialidade de crime que resulte em prejuízo ao erário, visando garantir a reparação do dano.

A via mandamental é inadequada para o exame de impenhorabilidade de bem de família que demande dilação probatória.

O Poder Judiciário não deve interferir na delimitação subjetiva da investigação criminal, sob pena de violação ao sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 125 a 144 do Código de Processo Penal; art. 312 e inciso I do art. 91 do Código Penal; art. 25 da Lei 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5000945-92.2026.8.08.0000

IMPETRANTES: MILVANE PEREIRA NOVAIS, LUCIO FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: ARIANA TOLEDO DE AGUIAR - MG221805, CLAUDIA LUZ VIDAL - MG103690
Advogado do(a) IMPETRANTE: ARIANA TOLEDO DE AGUIAR - MG221805

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MILVANE PEREIRA NOVAIS
e de
LÚCIO FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia nos autos do Inquérito Policial nº 5000718-34.2025.8.08.0034, no qual estão sendo investigados pela prática de delito de peculato.

Os impetrantes sustentam que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia violou direito líquido e certo ao decretar o sequestro e bloqueio do imóvel rural em que residem, qualificado como de família e vinculado à reforma agrária por meio de concessão de uso. Alegam que a medida é ilegal, desproporcional, atinge direitos fundamentais, como o da moradia e da dignidade da pessoa humana, e representa antecipação de pena.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Inicialmente, impõe-se ressaltar que o ato apontado como coator é aquele proferido no âmbito de inquérito policial, em que foram deferidos os requerimentos do Ministério Público para quebrar o sigilo telemático, telefônico, bancário e financeiro dos pacientes, bem como para levantar os veículos registrados em seus nomes e decretar o bloqueio dos direitos sobre a concessão de uso do Assentamento Córrego da Lage, em Mucurici/ES.

Com efeito, a decisão em que se impõe restrições cautelares patrimoniais aos investigados tem caráter provisório, não se qualificando como decisão definitiva nem equiparada a definitiva para fins de interposição de apelação, razão pela qual o manejo do Mandado de Segurança é processualmente adequado.

Colhe-se dos autos que a investigação destina-se à apuração da suposta prática do crime de peculato-desvio, tipificado no artigo 312 do Código Penal, perpetrado contra o patrimônio da Associação Pestalozzi de Ponto Belo/ES, instituição que, embora de natureza privada, gere recursos públicos.

Os principais investigados são Milvane Pereira Novais, que atuava como secretária da instituição e possuía acesso direto ao setor financeiro e senhas bancárias, e seu cônjuge, Lúcio Flávio Pinto de Oliveira, sob a suspeita de ter concorrido para a prática delitiva.

Os elementos indiciários fundamentais incluem extratos bancários e comprovantes de transferências via PIX, que materializam o desvio de recursos públicos da entidade diretamente para as contas pessoais dos investigados, em um montante estimado em R$ 162.621,58.

Em vista do cenário apurado, a autoridade policial representou, dentre outras medidas, pela aplicação de medida assecuratória de hipoteca legal, com o consequente bloqueio de direitos, benfeitorias e da Concessão de Uso (CCU) referente a um lote de Reforma Agrária localizado no Assentamento Córrego da Lage, em Mucurici/ES, cujos direitos de uso são usufruídos pelos impetrantes. Tal requerimento fundamentou-se na necessidade imperiosa de garantir a eficácia de futura sentença condenatória e assegurar o ressarcimento dos danos causados à entidade assistencial, evitando o risco de cessão desses direitos possessórios a terceiros.

O Código de Processo Penal, em seu Título VI, Capítulo VI, prevê medidas cautelares patrimoniais para resguardar os efeitos de uma futura condenação. Em especial, além do sequestro de bens produtos do crime (arts. 125 a 132, do Código de Processo Penal), preveem-se a especialização da hipoteca legal e o arresto (arts. 134 a 137, do CPP), os quais incidem sobre bens de origem lícita. Tais medidas visam primordialmente a assegurar a reparação do dano decorrente do delito (CPP, art. 134; CP, art. 91, I)

A autoridade apontada como coatora, por sua vez, deferiu o requerimento mediante a seguinte fundamentação:

“
As medidas assecuratórias, previstas nos arts. 125 a 144 do Código de Processo Penal, visam garantir a eficácia de futura sentença condenatória, assegurando a reparação do dano (restitutio in integrum) e o pagamento de penas pecuniárias. No caso em tela, o Parquet demonstrou, mediante ofício do INCRA, que os investigados possuem direitos, benfeitorias e concessão de uso sobre um lote de Reforma Agrária. Diante da materialidade do desvio de verbas públicas e do risco concreto de dilapidação patrimonial, o sequestro/bloqueio desses direitos é medida de rigor. A constrição deve recair sobre os direitos possessórios e benfeitorias, oficiando-se ao órgão fundiário para impedir qualquer transferência ou regularização em nome de terceiros, garantindo-se, assim, que o bem responda pela reparação do prejuízo (...) ”

Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o ato impugnado está devidamente fundamentado em elementos colhidos no curso da investigação preliminar.

Destarte, a investigação está alicerçada nos depoimentos da presidente da associação, Ilza Maria Silva Dias, do tesoureiro Edinaldo Romão dos Santos e do contador Paulo Vitor Louback da Cunha, que confirmam a ausência de autorização para as transferências e a exclusividade de acesso da investigada aos sistemas financeiros.

É determinante, ainda, a indicação de que Milvane Pereira Novais, em reunião administrativa no dia 14 de julho de 2025, teria admitido ter se apropriado dos valores para fins pessoais. A apresentação de uma minuta de acordo extrajudicial pela própria investigada, manifestando a intenção de restituir os valores desviados, constitui elemento de convicção adicional que corrobora os indícios de autoria.

Destaca-se que a autoridade judiciária de primeiro grau consignou que a constrição determinada
não recai sobre a posse do bem
,
mas sobr
e direitos, benfeitorias e concessão de uso, com a finalidade de assegurar eventual ressarcimento ao erário,
sendo este o único bem, até o momento, encontrado no nome dos investigados, não havendo, portanto, decisão judicial que impede a utilização do imóvel ou de alguma forma coloca em risco o direito à moradia.

Importante ressaltar, assim, que a providência foi expressamente requerida pela autoridade policial e encampada pelo Ministério Público, sendo reputada necessária diante do risco de frustração da reparação do dano.

Ademais, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer,
“
a avaliação da proporcionalidade e necessidade da constrição patrimonial, sopesando-se os interesses dos investigados frente à necessidade de garantia do ressarcimento dos danos supostamente causados ao patrimônio de entidade que gere recursos públicos, envolve o cotejo de elementos fáticos e probatórios que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança, cuja natureza exige prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrado de plano. Dessa forma, pode-se inferir que a impetração perpassa pela discussão acerca da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar patrimonial, bem como pela análise da caracterização do imóvel como bem de família, situações que indubitavelmente demandam dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via mandamental eleita”.

A decisão impugnada, portanto, foi proferida mediante fundamentação idônea, com base em elementos indiciários da prática de crime contra a Administração Pública. As medidas patrimoniais deferidas, nesse contexto, guardam direta relação com a expressiva perda patrimonial, em tese, sofrida pelo erário em virtude de atos supostamente praticados pelos investigados. Não se trata, assim, de providência desproporcional.

Por derradeiro, em relação ao pleito subsidiário de ampliação das investigações para alcançar a conduta da presidente da associação, Sra. Ilza Maria Silva Dias, trata-se de medida incabível.

A pretensão não se adequa aos limites do mandado de segurança, que tem a finalidade precípua de amparar direito líquido e certo do impetrante. Nesse contexto, o mandado de segurança não se presta à instauração, ampliação ou redirecionamento de atividade investigativa, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de mecanismos próprios de controle da persecução penal.

A definição da linha investigativa, bem como a delimitação subjetiva e objetiva dos fatos apurados, insere-se no âmbito de atribuições da autoridade policial, sob fiscalização jurídica do Ministério Público, titular da ação penal pública, a quem incumbe avaliar a necessidade, a extensão e a profundidade das diligências.

Admitir que, por meio de mandado de segurança, o Judiciário determine a ampliação do escopo investigativo implicaria indevida interferência na esfera de atribuições dos órgãos responsáveis pela persecução penal, com evidente violação ao sistema acusatório e à repartição constitucional de funções.

Do exposto,
DENEGO a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/09. Sem custas, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)